Tribunal: TJDFT
Processo: 0713874-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD DE FORMA REITERADA. “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO DE FATURAMENTO DA EMPRESA. REQUISITO. AUSÊNCIA. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR BENS. ESGOTAMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que deferiu o pedido de penhora via SISBAJUD na modalidade teimosinha, bem como a penhora de créditos da executada decorrentes do contrato 058/2021 firmado entre a executada Salutar Alimentação e Serviços Ltda, CNPJ 26.684.275/0008-51, e o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF). 1.1. Em seu agravo de instrumento, a empresa agravante pede a reforma da decisão para que seja cancelada a determinação de bloqueio de forma reiterada, bem como o arresto do valor direto no contrato do agravante junto ao IGES no valor total de R$ 675.591,04. Ainda no mérito, com fundamento no art. 805, parágrafo único, do CPC nestes autos, a retirada do bloqueio, mas o pagamento em favor do agravado na forma do art. 916, caput do CPC, ou seja, entrada de 30% e o restante em 6 (seis parcelas) iguais e sucessivas.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema.
3. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”, cuja funcionalidade permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida.
4. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 4.1. Jurisprudência: “(...) SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021.)
5. A norma prevista no art. 835, inciso X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela devedora, todavia, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 5.1. A penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica é medida excepcional que deve ocorrer apenas quando o devedor não possuir outros bens, se os tiver, que sejam de difícil expropriação ou insuficientes à satisfação da pretensão do credor. 5.2. Ademais, a penhora sobre o faturamento deve ser de percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.
6. Considerando a situação da empresa, que é responsável pelo fornecimento de alimentação hospitalar junto aos Hospitais de Base e Hospital Regional de Santa Maria, ambos sob gestão do IGESDF no Distrito Federal, não há como se permitir a penhora dos valores de faturamento de forma a pagar a integralidade da dívida, de uma única vez, sob pena de inviabilizar as suas atividades e torná-la completamente insolvente. 6.1. Ademais, é necessária a indicação de administrador e plano de pagamento e o percentual sobre o faturamento não pode tornar inviável o exercício da atividade empresarial. 6.2. Jurisprudência: “(...) A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. (...)” (AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 16/10/2015)
7. No caso dos autos, foram realizadas apenas uma pesquisa via SISBAJUD e uma pesquisa RENAJUD, mas não foram encontrados bens suficientes para a satisfação do débito. Ou seja: não foram esgotadas as diligências para localização dos bens da parte executada, de forma a permitir a penhora do faturamento.
8. Decisão reformada em parte apenas para afastar a penhora de créditos da executada decorrentes do contrato 058/2021 firmado entre a executada Salutar Alimentação e Serviços Ltda, CNPJ 26.684.275/0008-51, e o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF).
9. Agravo e instrumento parcialmente provido.